Tribunal: STF
Processo: AI 793171
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, no que concerne à fixação da pena-base de 3 (três) anos estabelecida na Lei 6.368/76 para o tráfico de entorpecente e à inaplicabilidade, em favor do acusado, da causa de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da nova lei antidrogas (Lei 11.343/06), por implicar o estabelecimento de pena aquém do mínimo previsto em lei. Inadmissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – Nulidade do processo-crime, sob o argumento de que a decisão condenatória estaria calcada somente em prova produzida na fase de inquérito. Tese defensiva contraditada no julgamento da apelação, quando restou demonstrado que o ato condenatório teve como fundamento as provas colhidas durante a instrução processual e aquelas produzidas no curso do inquérito, que foram ratificadas em juízo, sendo observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório. Reexame da questão em sede extraordinária. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo improvido.